Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA AGRAVADO: ILMA DE FATIMA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –Infraero - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Ilma de Fátima Viana, nos seguintes termos (Id. 20547708): “Concedo a gratuidade. Anote-se. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar). É sabido que os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela quais as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. No caso, os documentos apresentados indicam a necessidade da continuidade de tratamento médico da autora, tendo sido requerido pelo médico e sendo evidente a delicada situação médica em que ela se encontra. No que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde, sabe-se que a Resolução Normativa n. 195/09, em seu art. 17, parágrafo único, não proíbe a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de planos de saúde. Todavia, preceitua ser imprescindível, no caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, o cumprimento de prazo mínimo de vigência do contrato de 12 meses e prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, não há elementos capazes de apontar que houve o atendimento aos preceitos normativos, ônus que cabe à operadora do plano de saúde. Outrossim, há de se ter em conta que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/98, emergindo sobranceira a conclusão de que apenas os procedimentos médicos ou hospitalares excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, podem ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar (artigo 16, VI, da Lei 9.656/98). Assim, o direito alegado é provável. Está presente, ainda, o perigo de dano, pois a autora pode ficar desassistida dos serviços, bem assim os beneficiários do plano. Portanto, em análise provisória, é possível verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino o restabelecimento do plano no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária.” Sustenta a Agravante, em suma, que a Agravada não faz jus ao restabelecimento do plano de saúde e, ainda que o fizesse, a competência para analisar o pedido seria da Justiça do Trabalho. Informa que a Agravada foi empregada da Infraero no período de 19 de setembro de 1987 a 19 de janeiro de 2019, e foi demitida por justa causa em razão de abandono de emprego e desídia, conforme reconhecido na Sindicância no 037/DJCR/2017. Esclarece que o plano de saúde foi instituído por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, o qual veda a concessão do benefício ao ex-empregado demitido por justa causa, ainda que aposentado. Pontua que, em razão disso, o direito ao plano de saúde foi negado expressamente à Agravada por meio do Ofício n° Sede-OFI-2020/00343, de 12 de fevereiro de 2020. Assevera que o normativo interno da Infraero e o Acordo Coletivo de Trabalho estão alinhados ao entendimento da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Aduz, ainda, que Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde na modalidade autogestão. Por fim, afirma que a matéria deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho, sob o argumento de que, ainda que regulamentado por normas internas, o plano de saúde é decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho, consoante se extrai do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência n° 5 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo originário até a apreciação do mérito do presente Agravo. Por fim, postula o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a tutela de urgência e declarada a incompetência desta Justiça para apreciar demandas que envolvam benefícios originários de Acordo Coletivo de Trabalho. Preparo comprovado (Id. 20547702). Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero - contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Ilma de Fátima Viana. Em síntese, a Agravante requer o afastamento da tutela de urgência, sob o fundamento de que o plano de saúde foi constituído em razão de Acordo Coletivo de Trabalho, o qual expressamente proíbe a sua manutenção na hipótese de demissão por justa causa. Sustenta, ainda, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as demandas que envolvam benefícios decorrentes do Acordo Coletivo de Trabalho, nos termos do Incidente de Assunção de Competência n° 5 do Superior Tribunal de Justiça. Constato, no entanto, que a matéria constante do Agravo de Instrumento não foi objeto de análise na r. decisão agravada, como a própria Agravante reconhece ao aduzir que a Agravada “modificou a realidade dos fatos para forçar a permanência no benefício de saúde da Infraero”. No caso, a r. decisão agravada, numa análise superficial dos fatos, reconheceu tão somente a existência do aludido do direito à manutenção do plano de saúde, consoante o diálogo das fontes entre a lei que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde e as regras do Código do Consumidor. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as questões abordadas no presente recurso (possibilidade de manutenção do plano de saúde aos empregados demitidos por justa causa e competência da Justiça do Trabalho), razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ressalto que não é possível analisar a referida matéria em sede de recurso, ainda que seja de ordem pública, uma vez que não se trata de omissão do julgado. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Cumpre acrescentar que o próprio Magistrado a quo afirmou que irá reapreciar a tutela provisória após a manifestação da Agravada. Por fim, inexiste periculum in mora a justificar a revogação da tutela de urgência deferida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela Agravante poderão ser cobradas da Agravada no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora